Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. QUIOSQUE LOCALIZADO EM FEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE DAS OBRIGAÇÕES ENTRE OS PARTICULARES ENVOLVIDOS NA AVENÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da apreensão de que a lide posta em debate envolve a discussão de contrato de natureza pessoal (locação), celebrado entre dois particulares, ainda que sobre imóvel público objeto de termo de permissão de uso, não se vislumbra interesse público direto, ou mesmo reflexo, a atrair a competência da Vara da Fazenda Pública. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
2. As obrigações encartadas em contrato de locação de espaço público (quiosque localizado em feira), celebrado entre particulares, são tidas como válidas e eficazes entre os envolvidos, apenas não podendo repercutir na esfera de direitos de terceiro estranho ao acordo, a exemplo do Distrito Federal.
3. O princípio da boa-fé objetiva impõe um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais, de modo que não pode a locatária, que usufruiu por anos da apropriação econômica do espaço locado, alegar apenas ao fim do contrato a ilicitude da avença outrora celebrada. Por ser contraditória, tal atitude não encontra amparo no Código Civil, que prevê, em seu art. 422, que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
4. Há que ser repelido argumento recursal, de viés fático, consubstanciado na afirmação de que a parte locatária teria sido contemplada com a titularidade do termo de permissão de uso sobre o quiosque objeto da controvérsia, quando a referida assertiva não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.
5. Evidenciado o inadimplemento da locatária, justifica-se a resolução do contrato e a decretação do despejo, além da condenação ao pagamento dos débitos locatícios inadimplidos até a desocupação do imóvel.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.